Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAPHYRA COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI em face à decisão da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, ao reconhecer a sucessão empresarial decorrente do trespasse, determinou o redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão da ora agravante no polo passivo, bem como medida cautelar de arresto e, sucessivamente, a penhora de recebíveis de cartões de crédito. Dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, incumbe ao agravante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso contrário, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.0007, §4o, prevê a forma de regularização. Em exame do documento de ID 17493816, verifica-se que não consta o código de autenticação bancária, que atesta a quitação do título. Desta forma, cabe à agravante a regularização na forma prevista na lei processual. Não obstante, a pretensão recursal funda-se, dentre outros, no argumento de que a dívida ora executada estaria prescrita, bem como deduz pretensão de “substituição do arresto cautelar por seguro-garantia”. Neste exame preliminar verifica-se que tais argumentos e pretensão não teriam sido submetidos ao crivo do juízo de origem, de sorte que eventual conhecimento originário nesta instância recursal poderia, em tese, configurar ofensa aos primados do duplo grau de jurisdição, juiz natural, contraditório e da ampla defesa. Diante destas considerações, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, bem como sanar eventuais vícios que comportem regularização. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403